Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-44.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-44.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GELAVIR TOME ZANIN - CPF: 176.287.689-20 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (APELANTE), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0002-70 (APELANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (APELANTE), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO SUSCETÍVEL A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMANDO DE PAGAR QUANTIA, FAZER OU NÃO FAZER – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RESP 1.324.152/SP – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – PARIDADE DE ARMAS – SISTEMA COLABORATIVO – AÇÃO SEM CARÁTER DÚPLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A tese fixada no julgamento do REsp 1.324.152/SP prevê como exequível nos próprios autos a sentença de qualquer natureza, desde que contenha comando de pagar quantia, fazer ou não fazer.

2. A sentença que se limita a julgar improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito formulado pelo autor, sem a imposição de qualquer obrigação, não é suscetível de execução direta pelo réu nos mesmos autos; exceto em relação ao ônus sucumbencial.

3. Ressalvadas as ações de caráter dúplice, o princípio da paridade de armas, consagrado no CPC/2015, não permite a concessão de tratamento privilegiado ao réu, permitindo a satisfação de sua pretensão de direito material na fase de cumprimento de sentença sem a propositura de reconvenção, para o que deveria pagar as custas processuais e a assumir o risco de arcar com o ônus sucumbencial, assim como o autor ao ajuizar a ação.

4. O modelo cooperativo adotado pelo CPC/2015 impõe aos litigantes o ônus de auxiliar o juiz na formação da decisão, inclusive para viabilizar a aplicação do permissivo reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp 1.324.152/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interpostos pela
LIMAGRAIN BRASIL S/A
, contra a sentença que, acolhendo a impugnação formulada por
GELAVIR TOME ZANIN
, julgou extinto o cumprimento de sentença instaurado em face do autor da ação de conhecimento, condenando a exequente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido.

A apelante defende que a sentença que julga improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito formulado pelo autor/devedor autoriza a execução direta da dívida que se reconheceu existente. Pugna, nesses termos, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 141201824).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor da ação de conhecimento formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Tais pedidos foram julgados improcedentes, em sentença confirmada em acórdão de minha relatoria.

A ré da ação principal pleiteou o cumprimento de sentença, não apenas para cobrar os honorários de sucumbência, mas também para executar, diretamente, a dívida que o autor alegava inexistente.

Os honorários de sucumbência foram voluntariamente pagos pelo executado, que impugnou somente o pedido de execução da dívida.

A sentença acolheu a impugnação para extinguir o cumprimento de sentença, nos termos relatados.

Entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

A apelante menciona o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.324.152/SP, decidido na vigência do CPC/1973 sob o rito dos recursos repetitivos. Eis a tese fixada pelo tribunal superior:

“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial,
desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer
.

No caso concreto, a tese é inaplicável, na medida em que, exceto pelo ônus sucumbencial, a sentença não estabeleceu obrigação alguma, limitando-se a julgar improcedente o pedido do autor.

Assim, o título judicial constituído em favor da ré se restringe ao ônus sucumbencial, cujo montante foi prontamente adimplido pelo autor em cumprimento de sentença.

Os princípios da economia processual e da efetividade jurisdicional, encarecidamente mencionados pela apelante, deveriam ter sido por ela concretizados através de instrumento próprio da fase de conhecimento: a
reconvenção
.

Isto é, bastaria que a ré formulasse pretensão própria de adimplemento da dívida, na forma do art. 343 do CPC — desde que, é claro, recolhesse as custas correspondentes e assumisse o risco de arcar com o ônus sucumbencial — para ver atendidos os princípios que ora alega insuperáveis, dispensando-se o ativismo judicial para esse fim, até para que não se negue vigência ao mencionado dispositivo legal.

Ante o princípio dispositivo, não cabe ao judiciário fazer as vezes do litigante desidioso, que deixou de utilizar, na fase oportuna, a ferramenta processual adequada à satisfação de sua pretensão material.

O princípio da paridade de armas também se opõe à tese recursal. Afinal, se o autor assumiu os custos imediatos e os riscos da litigância na tentativa de ver atendida sua pretensão, dispensar o réu da propositura de reconvenção, de forma a satisfazer sua respectiva pretensão sem qualquer ônus ou formalidade, implicaria em óbvio tratamento privilegiado, violando frontalmente o art. 7o do CPC, cuja transcrição é elucidativa:

“Art. 7o É assegurada às partes
paridade de tratamento
em relação ao
exercício de direitos e faculdades processuais
, aos meios de defesa,
aos ônus
, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

Os julgados apresentados pela apelante no id. 141201820 - 7 dizem respeito a procedimentos de
caráter dúplice
, como a ação revisional e a ação de exigir contas. Não é esse o caso dos autos, que, regido pelo procedimento comum,
exigia a propositura de reconvenção
para que a ré obtivesse pronunciamento judicial que condenasse o autor a pagar quantia certa, ante a vigência do art. 343 do CPC.

Além disso, como bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do RHC 99.606/SP, o Código de Processo Civil de 2015 superou o modelo adversarial vigente no diploma anterior para instituir o
processo colaborativo
, com a previsão expressa dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (art. 5o e 6o do CPC/15).

De acordo com o modelo cooperativo ou colaborativo, as partes possuem o ônus de auxiliar o juiz na formação da decisão e, não o fazendo, devem arcar com as suas consequências.

In casu
, a apelante não colaborou para a formação de título judicial apto a satisfazer sua pretensão material. Não houve sequer a (imprópria) formulação de pedido contraposto em contestação (id. 109962538 – 17), tampouco a interposição de recurso de embargos de declaração para, em tese, ampliar a abrangência do dispositivo da sentença para que incluísse o comando de pagar quantia.

Nessa ordem de ideias, a juíza de origem decidiu acertadamente ao extinguir o cumprimento de sentença no tópico atinente à dívida extrajudicial cujo adimplemento não foi postulado pela apelante através de reconvenção.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% a verba honorária devida pela apelante (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022